Tribunal: TJMT
Processo: 0001983-61.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001983-61.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN GOMES BARROS - CPF: 063.448.681-04 (APELADO), NAO IDENTIFICADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO MINISTERIAL – CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA CRIMINOSA – INVIABILIDADE

– VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – INOVAÇÃO FÁTICA EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS SEM O DEVIDO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença absolutória deve ser mantida quando não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório, seja pela ausência de comprovação da materialidade do crime descrito na inicial acusatória, seja pela fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva.

A condenação do acusado por fato diverso do narrado na denúncia (roubo de aparelho celular), sem o devido aditamento na forma do art. 384 do CPP, viola o princípio da correlação e implica cerceamento de defesa.

A mera posse de um aparelho celular sem a comprovação de sua origem ilícita e sem a identificação da vítima não autoriza presumir a ocorrência do crime de roubo descrito na peça acusatória.

Não havendo provas concretas da existência do fato criminoso imputado ao réu, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu, ora apelado
Jonathan Gomes Barros
das sanções do artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para condenação
. (Sentença – Id. 211926283).

Inconformado, em suas razões recursais, aduz que há no feito provas suficientes de autoria e materialidade que autorizam o decreto condenatório referente ao crime de roubo majorado em desfavor do apelado (Id 211926297).

Em sede de contrarrazões, a Defesa refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.

211926299)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 215466196)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA CRIMINOSA – NÃO ACOLHIMENTO -
VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA
- SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A PARTICIPAÇÃO OU AUTORIA DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO E NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
É MEDIDA QUE SE IMPÕE -
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) no dia 8 de janeiro de 2019, por volta das 6 horas, à São Sebastião, Bairro Quilombo, nesta Capital, o denunciado
JONATHAN GOMES BARROS
, na companhia de terceiro não identificado nos autos, mediante violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram 1 (um) aparelho celular da marca LG, pertencente a uma vítima não identificada. Apurou-se que o denunciado, na companhia de terceiro não identificado, munido de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, momento que subtraíram um celular LG.O terceiro não identificado conseguiu foragir do local e o denunciado, na posse da res furtiva, foi capturado por Policiais Militares.” (id. 83673223, fl. 3-5)

A
denúncia
foi recebida em
05.02.2019
.

Segundo consta da denúncia, no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 6 horas, no bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, o denunciado Jonathan Gomes Barros, na companhia de terceiro não identificado nos autos, mediante violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, teria subtraído 01 (um) aparelho celular da marca LG, pertencente
a uma vítima não identificada
.

A questão cinge-se, essencialmente, em verificar se há nos autos elementos suficientes a embasar um decreto condenatório contra o apelado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

De início, verifico que o Ministério Público denunciou o apelado pela suposta prática do crime de roubo majorado consistente na subtração de "01 (um) aparelho celular da marca LG, pertencente a uma vítima não identificada".

Todavia, durante a instrução processual, as testemunhas policiais relataram que, na verdade, o apelado teria tentado subtrair uma bolsa de uma senhora que estava em um ponto de ônibus, não logrando êxito em sua empreitada criminosa. Quanto ao aparelho celular encontrado na posse do réu, as testemunhas afirmaram que era proveniente de outro delito e não pertencia à vítima do ponto de ônibus.

Em suas alegações finais, o Ministério Público inovou a acusação, pleiteando a condenação do acusado pela prática de roubo tentado de uma bolsa pertencente à senhora do ponto de ônibus, sem que tivesse havido o necessário aditamento da denúncia, na forma do art. 384 do CPP.

Nas razões recursais, o ‘Parquet’ sustenta que houve mero "erro de digitação" na peça acusatória, argumentando que a descrição jurídica seria a mesma e que não seria necessário o aditamento da denúncia.

Tal argumentação não merece acolhida. O princípio da correlação impõe que haja identidade entre o fato imputado ao réu na denúncia e a sentença. Essa correlação é garantia da ampla defesa, pois permite ao acusado defender-se precisamente dos fatos que lhe são imputados.

No caso em apreço, não se trata de simples erro de digitação como sustenta o recorrente, mas de fatos completamente distintos: a denúncia descreve um roubo consumado de um aparelho celular, enquanto nas alegações finais e no recurso há referência a uma tentativa de roubo de uma bolsa.

Há, portanto, diferenças substanciais entre os fatos, como o objeto material do crime (celular x bolsa), o sujeito passivo (embora ambos não identificados, tratam-se de pessoas distintas), a consumação ou não do delito (consumado x tentado), além das circunstâncias do crime.

De todo caso, deve haver correlação entre tais dispositivos jurídicos [
acusação e sentença]
. Neste sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, pag.130, dispõe:

“
Correlação entre acusação e sentença:
é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre o fato processual – que é o concreto acontecimento na história – e o fato penal – um modelo abstrato de conduta, ou seja, o

tipo penal.”

Sobre a importância do tema, conferir na jurisprudência: STJ:

“II – O princípio da correlação ou da congruência configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica nela indicada” (HC n. 441.175/SC, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
de 20.06.2018).

Nesta linha intelectiva, a tentativa de roubo da bolsa constituiria fato novo, não contemplado na denúncia original, demandando, conforme bem destacou o magistrado sentenciante, a aplicação do art. 384 do CPP, com o devido aditamento da denúncia.

Ademais, quanto à imputação contida na denúncia (roubo de aparelho celular), não há nos autos prova suficiente de sua existência. Como bem destacou a defesa e a Procuradoria de Justiça, não foi identificada a vítima, não houve registro de ocorrência dessa subtração e nenhuma prova foi produzida, seja na fase investigativa, seja em juízo, que demonstrasse que o aparelho celular encontrado com o réu tivesse sido, de fato, produto de roubo praticado por ele.

A mera posse do aparelho celular não é suficiente para presumir a prática do crime de roubo, sobretudo quando o próprio réu nega a autoria delitiva e afirma ter recebido o celular de terceiro.

Vale destacar que os próprios policiais militares, em seus depoimentos, afirmaram que o aparelho celular apreendido não era da vítima do ponto de ônibus, mas de um "furto anterior", sem maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias desse suposto furto ou sobre quem seria a vítima.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça [PGJ], as dúvidas permaneceram mesmo após a instrução processual, não sendo possível apontar com segurança a autoria delitiva.

Nesse cenário de incertezas, o princípio in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "Na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado".

A propósito,

cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”

(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”

(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Assim, não tendo sido comprovada a existência do fato criminoso descrito na denúncia (roubo do aparelho celular), impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo intacta a sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025